Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716883-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAN FERREIRA BONINI RECORRIDO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO. RESULTADO. AVALIAÇÃO. PSICOLÓGICA. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança vindicada, no sentido de reconhecer a nulidade da avaliação psicológica à qual foi submetido o impetrante, além de determinar a renovação do ato administrativo. II. Questão em discussão 2. Cinge-se a questão recursal em verificar a necessidade de inclusão da Administração Pública do Estado do Pará no polo passivo de demanda que visa a anulação de ato administrativo concernente à homologação do resultado do teste de avaliação psicológica. III. Razões de decidir 3. A banca examinadora atua como mera executora material dos atos relacionados ao certame, cujo sujeito ativo, em verdade, é a Administração Pública, responsável efetiva pela homologação do resultado do concurso público. 4. A entidade organizadora do certame atua em delegação vinculada, estritamente, ao edital do concurso, dado que lhe cabe, unicamente, a execução dos atos destinados à realização das etapas da seleção. 5. Eventual concessão da segurança vindicada pelo impetrante representa imposição de obrigação em desfavor da Administração Pública, pois cabe a essa a anulação do ato administrativo que, ao homologar o resultado da avaliação psicológica à qual o requerente se submeteu, o excluiu do certame. 6. A imposição da presença do Estado do Pará na demanda impõe, pela incidência do princípio da especialidade, a aplicação da Lei n.o 5.008/81 desse ente federativo frente à regra geral do Código de Processo Civil. 7. Sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário de um estado na autonomia de outro, com violação do princípio republicano e do pacto federativo, o reconhecimento da competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás para processar e julgar a demanda é medida que se impõe. IV. Dispositivo 8. Acolhida a preliminar de incompetência para anular a Sentença e determinar o envio dos autos à Justiça Estadual do Pará. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009, defendendo que o ato impugnado foi praticado pelo Cebraspe no exercício da competência delegada, sendo o TJDFT competente para analisar o mandado de segurança. Afirma que o ato administrativo impugnado não é o edital, mas o fato de a etapa psicológica ter sido realizada por agente incompetente, que é de competência exclusiva do Cebraspe. Aduz ofensa aos enunciados 510 da Súmula do STF e 628 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015